Tribunal: TCU
Processo: 018.911/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO MUNICIPAL 01/2024 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO CLARO (SP), cujo objeto é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Rio Claro (SP).

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no "Edital de Chamamento Público Municipal 1/2024", sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro/SP. Considerando que o objeto do contrato é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Rio Claro/SP, com valor total de R$ 800.000,00; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alegou, em síntese, irregularidade na habilitação de quatro agentes culturais, os quais não teriam apresentado a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União, dentro do prazo regimental estipulado; considerando que, após a realização de oitiva e diligência, a Prefeitura Municipal de Rio Claro demonstrou que a regularidade fiscal dos agentes culturais habilitados foi comprovada antes da execução dos recursos, conforme documentos constantes da peça 22; considerando que não foram identificados prejuízos ao processo seletivo ou ao erário, sendo as falhas formais corrigidas pela comissão responsável; considerando os pareceres uniformes da AudEducação, pela improcedência da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234 e 235, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 28 ao denunciante e à Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro/SP; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.911/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Município de Rio Claro/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.